Tribunal: TJES
Processo: 0005200-06.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ação Civil Pública
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005200-06.2017.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ALBERTO DIAS DE AZEVEDO e outros (8)

APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto
ALBERTO DIAS DE AZEVEDO E OUTROS
com vistas ao reexame da r. sentença de fls. 253/255 (Id nº 2263556), integrada pela decisão de Id nºs 2263556 e 2263557, proferida pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares/ES que, nos autos da Ação Civil Pública aforada pelo
Município de Linhares
e, em litisconsórcio ativo, pelo
Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando, solidariamente, os requeridos ao pagamento de valores ao Município e à autarquia municipal, a título de ressarcimento pelas obras de infraestrutura, bem como a adoção de diversas medidas para a regularização do loteamento objeto da demanda.

Em suas razões recursais de fls. 282/299 (Id nº 2263557, 2263558, 2263559, 2263560 e 2263561) os apelados alegam, preliminarmente, acerca da prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, referente ao direito de cobrança de quaisquer valores supostamente custeados por obras executadas pelos entes apelados, sob o argumento de que a pavimentação do local pelo Município teria se dado em 2008, enquanto sua citação ocorreu na data de 28/06/2017, ao mesmo tempo em que as obras de saneamento básico pelo SAAE aconteceram entre 2005 e 2008, quando, inclusive, começaram a emitir faturas de cobrança pelos serviços, não tendo sido, portanto, respeitado o prazo quinquenal.

No mérito os recorrentes sustentam que as obras realizadas pelos apelados configuram “malfeitorias”, pois o esgoto foi apenas canalizado diretamente para o córrego Palmital e, em épocas de chuva, as ruas ficam intransitáveis em razão do acúmulo de água por falta de escoamento pluvial, não podendo prevalecer o estudo técnico apresentado pelo Município acerca das obras de infraestrutura.

Defendem, ainda, que quem deve pagar pelos erros cometidos no local é o próprio Município apelado, afinal o mau cheiro que exala na redondeza é insuportável nos dias atuais, pois antes destas "malfeitorias", os esgotos eram direcionados para cada fossa residencial.

Por fim, requerem a anulação ou a reforma da r. sentença, preservando-se apenas a improcedência do pedido de condenação pelos danos morais coletivos.

Contrarrazões do Município de Linhares às fls. 353/360 (Id nº 2263562), pugnando pelo desprovimento do apelo.

Contrarrazões de
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE às fls. 361/363 (Id
2263562), no sentido de seja negado provimento ao apelo.

Despacho de Id nº 2885679, determinou a intimação dos apelantes para comprovarem que fazem jus a gratuidade de justiça.

Os apelantes se manifestaram em Id nº 2934866, apresentando, inclusive, a guia de custas e o devido pagamento.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça de Id nº 3501497, no sentido de que seja dado parcial provimento ao apelo, apenas para reconhecer a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário, preservando-se os demais termos da sentença, inclusive quanto à improcedência do pedido de condenação por dano moral coletivo, a partir do não provimento da remessa necessária.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os presentes autos de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto
ALBERTO DIAS DE AZEVEDO E OUTROS
com vista ao reexame da r. sentença de fls. 253/255 (Id nº 2263556), integrada pela decisão de Id nºs 2263556 e 2263557, proferida pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares/ES que, nos autos da Ação Civil Pública aforada pelo
Município de Linhares
e, em litisconsórcio ativo, pelo
Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando, solidariamente, os requeridos ao pagamento de valores ao Município e à autarquia municipal, a título de ressarcimento pelas obras de infraestrutura, bem como a adoção de diversas medidas para a regularização do loteamento objeto da demanda.

Em suas razões recursais de fls. 282/299 (Id nº 2263557, 2263558, 2263559, 2263560 e 2263561) os apelados alegam, preliminarmente, acerca da prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, referente ao direito de cobrança de quaisquer valores supostamente custeados por obras executadas pelos entes apelados, sob o argumento de que a pavimentação do local pelo Município teria se dado em 2008, enquanto sua citação ocorreu na data de 28/06/2017, ao mesmo tempo em que as obras de saneamento básico pelo SAAE aconteceram entre 2005 e 2008, quando, inclusive, começaram a emitir faturas de cobrança pelos serviços, não tendo sido, portanto, respeitado o prazo quinquenal.

No mérito os recorrentes sustentam que as obras realizadas pelos apelados configuram “malfeitorias”, pois o esgoto foi apenas canalizado diretamente para o córrego Palmital e, em épocas de chuva, as ruas ficam intransitáveis em razão do acúmulo de água por falta de escoamento pluvial, não podendo prevalecer o estudo técnico apresentado pelo Município acerca das obras de infraestrutura.

Defendem, ainda, que quem deve pagar pelos erros cometidos no local é o próprio Município apelado, afinal o mau cheiro que exala na redondeza é insuportável nos dias atuais, pois antes destas "malfeitorias", os esgotos eram direcionados para cada fossa residencial.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Eminentes Pares, a matéria recorrida cinge-se a análise da existência de loteamento irregular e seus reflexos, consubstanciados no dever de regularização do loteamento e na prescrição da pretensão de ressarcimento dos valores referentes às obras de infraestrutura custeadas pelos autores.

A matéria referente ao ressarcimento à título de danos morais coletivos está sujeita ao reexame necessário, em decorrência da improcedência do pedido, nos termos do art. 19, da Lei n. 4.717/65.

Na origem, conforme emerge da petição inicial, o Município de Linhares ajuizou a presente ação civil pública em face de Alberto Dias de Azevedo e outros, objetivando a condenação dos requeridos à regularização do loteamento, o ressarcimento referentes às obras efetuadas pelo Município e ao pagamento de indenização por danos morais coletivos provocados ao meio ambiente e à ordem urbanística.

A tese do Município de Linhares tem como fundamento o fato de que os requeridos, na condição de proprietários da área conhecida como “Colonia Palmital”, promoveram o parcelamento ilegal do solo, na medida em que implementaram um loteamento irregular, sem a devida infraestrutura a cargo do loteador, que acabaram sendo realizadas pelo ente municipal ao custo de R$ 465.845,41 (quatrocentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e um centavos).

Inicialmente, a decisão de fls. 59/63, acolheu o pedido de tutela de urgência, no sentido de que os requeridos se abstivesse de celebrar negócios jurídicos relacionados aos lotes, sendo decretada a indisponibilidade de bens no limite do valor atribuído à causa, com a consequente averbação e, ainda a determinação de apresentação da relação de adquirentes dos lotes comercializados.

Às fls. 73/82 a SAAE se habilitou nos autos, na condição de litisconsorte ativo e, ainda, requereu a concessão de tutela antecipada de indisponibilidade dos bens dos demandados e, no mérito, pugnou pela condenação deles ao ressarcimento dos gastos com a construção da rede de distribuição de água e da rede coletora de esgoto.

Após a devida instrução processual, a
r. sentença
de fls. 253/255 (Id nº 2263556), julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais, condenando os requeridos de forma solidária ao pagamento de R$ 302.921,02 (trezentos e dois mil, novecentos e vinte e um reais e dois centavos) em favor do Município de Linhares, bem como ao pagamento de R$ 125.411,73 (cento e vinte e cinco mil, quatrocentos e onze reais e setenta e três centavos) em favor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE.

Os requeridos foram ainda compelidos a apresentar todas as licenças, anuências e projetos necessários, realizando a relocação ou desfazimento de edificações, caso necessário, e indenizando neste caso os adquirentes, ou ainda realizando a substituição de lotes, bem como realizando todas as obras de infraestrutura a cargo do parcelador, de acordo com a legislação vigente, de maneira que os imóveis sejam registrados junto ao Cartório de Registro de Imóveis, pelo prazo de seis meses, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

Na sequência, os recorrentes apresentaram embargos de declaração às fls. 258/263, o qual foi julgado improcedente (Id nº 2263556 e 2263557) e, de conseguinte, interpuseram o presente recurso de apelação almejando a reforma da r. sentença, nos termos supramencionados.

Em que pese a irresignação manifestada pelos recorrentes, com base nos elementos de prova produzidos nos autos restou devidamente comprovado a existência de loteamento irregular na área denominada “Colonia Palmital”, em afronta a Lei nº 6.766/79.

A razão dessa assertiva reside no fato de que os próprios recorrentes, por ocasião da audiência de conciliação de fls. 207 (Id nº 2263552), além de reconhecerem sua obrigação de regularizar o loteamento objeto do litígio, se comprometeram em apresentar plano de regularização.

Todavia, conforme consta nos autos, deixaram de apresentar o plano de regularização, resultando tal fato em grave violação à ordem urbanística.

É incontroverso e está efetivamente comprovado nos autos, em especial nos processos administrativos e relatórios que a área
denominada “Colônia Palmital”, situado no bairro Palmital, de uma gleba de terras de 62.455,70m2;
foi objeto de parcelamento para assentamento urbano, de forma irregular.

A situação descrita representa clara violação à ordem urbanística, devendo ser mantida a sentença que acolheu o pedido inicial para obstar a ocupação irregular e, de conseguinte, compelir os requeridos a regularização do loteamento.

Feitas tais considerações, verifico que há prova robusta quanto à existência de concurso dos recorrentes para o parcelamento irregular da área em questão. Portanto, resta inequívoca a responsabilidade solidária dos recorrentes pela regularização do loteamento.

Outrossim, destaco que o tema em vogo encontra amparo nas normas de direito urbanístico, mais precisamente no inciso VIII, do art. 30 da Constituição Federal, in verbis:

Art. 30. Compete aos Municípios:

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;

Somado a tal previsão legal, o art. 182,§2º da Constituição Federal condiciona a função social da propriedade urbana ao atendimento das exigências fundamentais de ordenação expressas no plano diretor, dentro do qual deve combater as construções irregulares erguidas em área pública ou particular.

Vale colacionar, a esse propósito, a abalizada lição doutrinária de Hely Lopes Meirelles, contida em obra já consagrada (Direito de Construir. 9ª edição, da Editora Malheiros, p. 220):

"o ato ilegal de particular que constrói sem licença rende ensejo a que a Administração use o poder de polícia que lhe é reconhecido para embargar, imediata e sumariamente, o prosseguimento da obra e efetivar a demolição do que estiver irregular, com seus próprios meios , sem necessidade de um procedimento formal anterior, porque não há licença ou alvará a ser invalidado".

Assim sendo, a fim de evitar construções irregulares e em desacordo com as normas de edificação pertinentes, deve o Poder Público agir de imediato, como no caso em apreço, em que restou comprovado a existência de desmembramento irregular e loteamento ilegal, com a criação, inclusive de ruas, sem a devida autorização legal, conforme descrito na r. sentença.

Em que pese ser inconteste o ponto referente a ilegalidade do loteamento empreendido pelos requeridos, na peça recursal alegam a necessidade de reconhecimento da prescrição, sob o argumento de que não houve a observância do prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32, na medida em que a pavimentação do local pelo Município teria se dado em 2008, enquanto sua citação ocorreu no ano de 2017.

No tocante a prescrição, a Constituição Federal no art. 37, §5º, dispõe que "a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento".

Em sede de repercussão geral referente à interpretação da norma constitucional supramencionada, o Supremo Tribunal Federal definiu que somente na hipótese de ressarcimento ao erário decorrente de ato doloso de improbidade administrativa se aplicará a regra da imprescritibilidade:

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento. (RE 852475, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 08/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-058 DIVULG 22-03-2019 PUBLIC 25-03-2019).

Mister frisar os temos 666 e 897 do STF:

Tema nº 666 -
É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.

Tema nº 897 -
São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.

Assim sendo, aplica-se o art. 1º do Decreto nº 20.910/32, para os casos que versem acerca de pedido de ressarcimento por danos causados ao erário, em razão de ato ilícito que não configure improbidade administrativa ou ilícito penal.

Decreto nº 20.910/32:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

No caso da presente ação civil pública, a alegada prescrição recai tão somente sobre a pretensão de ressarcimento das obras de infraestrutura do loteamento. Não havendo qualquer relação no tocante ao pedido de danos morais coletivos que, em decorrência de sua natureza, é imprescritível.

A razão dessa assertiva reside no fato de que o ponto referente ao ressarcimento de despesas por parte do município e da concessionária de serviço público, não se caracteriza como dano ambiental difuso ou coletivo ou dano decorrente da prática de improbidade administrativa, sujeitando-se, assim, ao prazo prescricional de 5 anos de que trata o art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Portanto, levando-se em consideração que as obras objeto do pedido de ressarcimento se deram no ano de 2008 e a presente ação foi distribuída em 12/04/2017, há que se reconhecer a prescrição quinquenal em relação aos valores anteriores a 12/04/2012.

Nessa toada, destaco o Parecer da d. Procuradora de Justiça, que atenta a situação descrita nos autos, opinou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário, com a preservação dos demais termos da sentença, nos seguintes termos:

Quanto à apontada prescrição, os documentos constantes deste caderno processual evidenciam que as obras de infraestrutura empreendidas pelos entes públicos se deram no ano de 2008 (fls. 301 e 313/341), quando também já havia a cobrança dos serviços de água e esgoto (fls. 302/309), ao passo que a petição inicial fora protocolada na data de 12/04/2017 (fl. 02).

Dessa forma, resta inegável o transcurso de lapso temporal superior aos 05 (cinco) anos que a Fazenda Pública tinha para acionar o Poder Judiciário em busca do ressarcimento dos valores dispendidos com as obras promovidas na região.

Sustentam, todavia, os apelados, em suas contrarrazões, que por se tratar de loteamento irregular e, portanto, de infração de caráter permanente, o prazo prescricional ainda não teria sequer sido inaugurado, já que não cessada a situação, o que foi acolhido na sentença. Acontece que, conforme se extrai dos precedentes jurisprudenciais citados pelos próprios apelados, tal entendimento se refere à reparação dos eventuais danos causados à coletividade pelo loteamento clandestino e não ao ressarcimento aos entes públicos pelas despesas relacionadas as obras em questão. Em outras palavras, o prazo prescricional quanto à reparação das irregularidades na ocupação urbana são diariamente renovados enquanto estas não forem sanadas, não podendo, por outro lado, se valer do mesmo raciocínio quanto ao ressarcimento ao erário. Até porque, em oposição ao que asseverou o SAAE, na sua resposta recursal, é sabido que a E. Suprema Corte brasileira, no julgamento do Tema 666, assentou o entendimento de que “é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”.

A esse respeito, destaco, ainda a jurisprudência dos Tribunais de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DESVIO DE RECURSOS DESTINADOS À FUNDAÇÃO AUGUSTO RUSCHI PREJUDICIAL DE MÉRITO PRESCRIÇÃO RE 852.475 REPERCUSSÃO GERAL TEMA 897 ATO DOLOSO E ÍMPROBO NÃO CONSTATADO NOS AUTOS PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIMENTO PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de ação de ressarcimento ao erário, na qual não se questiona a prática de ato doloso previsto na Lei de Improbidade Administrativa, forçoso afastar a tese de imprescritibilidade da pretensão, nos termos do RE 852.475, julgado pela sistemática da repercussão geral (Tema 897). 2
. Por conseguinte, não constatada a conduta ímproba dolosa no caso dos autos, não há que se falar em imprescritibilidade da ação em tela, de forma que se aplicam as disposições previstas no Decreto nº 20.910/32, que prevê a prescrição quinquenal.
3. Considerando a data do ajuizamento da ação (08/05/15), quando já decorridos mais de 05 anos dos fatos narrados como passíveis de ressarcimento (1998-2000), imperioso o reconhecimento da prescrição. 4. Recurso provido. Prejudicial de Mérito acolhida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024219000668, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2022, Data da Publicação no Diário: 15/03/2022).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACOLHIDA SOMENTE NO TOCANTE À REPARAÇÃO POR DANO MORAL. DEVER DE RESSARCIR O DANO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA. I- (...). I
I- Segundo o Pretório Excelso, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao Erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (Tema nº 897).
III- Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o Tema nº 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública. IV- Prejudicial de mérito acolhida. (TJES. Data: 03/Oct/2022. Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA. Número: 0014106-71.2015.8.08.0024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Desembargador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA).

APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - INEXISTÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - OCORRÊNCIA.

1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. Precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.

2. A pretensão de ressarcimento ao erário fundada em atos administrativos que não configurem improbidade administrativa é de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto n° 20.910/32. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. (TJMG - Apelação Cível 1.0521.10.008159-0/002, Relator(a): Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/11/2023, publicação da súmula em 28/11/2023)

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONDENAÇÃO ÀS PENAS PELA PRÁTICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - SENTENÇA CONFIRMADA.

- Considerando que a pretensão de ressarcimento ao erário não se refere à conduta dolosa tipificada na lei improbidade administrativa, afasta-se a imprescritibilidade prevista no §5º do art. 37 da Constituição Federal, conforme tese fixada pelo col. STF no julgamento do Recurso Extraordinário nº 852.475/SP, Tema n. 897 de Repercussão Geral, razão pela qual deve ser confirmada a sentença que reconheceu a prescrição, visto que o ajuizamento da ação foi depois de transcorrido o prazo quinquenal. (TJMG - Remessa Necessária-Cv 1.0000.23.142242-9/001, Relator(a): Des.(a) Yeda Athias , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/11/2023, publicação da súmula em 07/11/2023)

Nessa linha de raciocínio, o presente recurso deve ser provido em parte, para declarar a prescrição da pretensão de ressarcimento de danos ao erário, decorrente das obras realizadas pelo Município de Linhares e pela concessionária
SAAE
no loteamento descritos nos autos, em período anterior a 12/04/2012.

DO REEXAME NECESSÁRIO/DANO MORAL COLETIVO

Por fim, tendo em vista que houve improcedência de um dos pedidos formulados na presente ação civil pública, a sentença deve ser reexaminada, nos termos do art. 496 CPC c/c o art. 19 da Lei nº 4.717/65.

A sentença não condenou os requeridos em danos morais coletivos, sob o seguinte fundamento:

In casu
, não há comprovação de que a conduta perpetrada pela ré, notadamente, ao parcelar ilegalmente o solo, a despeito de ser antijurídica, foi capaz de abalar, de forma intolerável, a tranquilidade social do grupo de beneficiários, o que conduz à improcedência do pleito compensatório.

Nessa ordem de considerações, não resta outra medida senão julgar parcialmente procedente a demanda.

Da detida análise dos autos, não vislumbro razão para alterar o capítulo da r. sentença que julgou improcedente o pedido de dano moral em decorrência dos fatos descritos na exordial.

Nesse ponto especifico, observo que a tese autoral acerca do dano moral se revela genérica e, assim, incapaz de justificar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivos.

Além de tais considerações, conforme consignado na r. sentença, o conjunto probatório não demonstra a ocorrência de abalo à moral da coletividade, visto que não se demonstrou qualquer lesão ao meio ambiente, mas apenas irregularidades que devem ser sanadas para adequação à Lei do Parcelamento do Solo Urbano (Lei nº 6.766/79) e da legislação municipal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
ALBERTO DIAS DE AZEVEDO E OUTROS
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para reconhecer a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário pelos valores referentes às obras de infraestrutura e, por via de consequência, preservando-se os demais termos da sentença, inclusive quanto à improcedência do pedido de condenação por dano moral coletivo.

Outrossim,
CONHEÇO
da Remessa Necessária e, por não vislumbrar nenhum outro vício formal e/ou material, mantenho os demais termos da r. sentença

objurgada.

Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR.
PODER-DEVER DE FISCALIZAÇÃO PELO PODER PÚBLICO.
OBRAS DE INFRAESTRUTURA EXECUTADAS. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO. PARCELAMENTO DO SOLO URBANO. AUSÊNCIA DE ATO ÍMPROBO OU DOLOSO. REPERCUSSÃO GERAL TEMAS 666 E 897 DO STF. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DOS VALORES REFERENTES ÀS OBRAS DE INFRAESTRUTURA. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO DECRETO LEI Nº 20.910/32. DANO MORAL COLETIVO. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
Cinge-se o recurso na análise da existência de loteamento irregular e seus reflexos, consubstanciados na regularização do loteamento e na prescrição da pretensão de ressarcimento dos valores referentes às obras de infraestrutura.

2)
É incontroverso e está efetivamente comprovado nos autos, em especial nos processos administrativos e relatórios que a área
denominada “Colônia Palmital”, situado no bairro Palmital, de uma gleba de terras de 62.455,70m2;
foi objeto de parcelamento para assentamento urbano, de forma irregular. A situação descrita representa clara violação à ordem urbanística, devendo ser mantida a sentença que acolheu o pedido inicial para obstar a ocupação irregular e, de conseguinte, compelir os requeridos a regularização do loteamento.

3)
Em que pese ser inconteste o ponto referente a ilegalidade do loteamento empreendido pelos requeridos, na peça recursal alegam a necessidade de reconhecimento da prescrição, sob o argumento de que não houve a observância do prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32, na medida em que a pavimentação do local pelo Município teria se dado em 2008, enquanto sua citação ocorreu no ano de 2017.

4)
A Constituição Federal no art. 37, §5º, dispõe que "a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento". Em sede de repercussão geral referente à interpretação da norma constitucional supramencionada, o Supremo Tribunal Federal definiu que somente na hipótese de ressarcimento ao erário decorrente de ato doloso de improbidade administrativa se aplicará a regra da imprescritibilidade. (REPERCUSSÃO GERAL - TEMAS 666 e 897 do STF).

5)
Assim sendo, aplica-se o art. 1º do Decreto nº 20.910/32, para os casos que versem acerca de pedido de ressarcimento por danos causados ao erário, em razão de ato ilícito que não configure improbidade administrativa ou ilícito penal.

6)
Considerando que as obras objeto do pedido de ressarcimento se deram no ano de 2008 e a presente ação foi distribuída em 12/04/2017, há que se reconhecer a prescrição quinquenal em relação aos valores anteriores a 12/04/2012.

7)
O capítulo referente ao dano moral coletivo não merece reparo, pois o conjunto probatório não demonstra a ocorrência de abalo à moral da coletividade, visto que não se demonstrou qualquer lesão ao meio ambiente, mas apenas irregularidades que devem ser sanadas para adequação à Lei do Parcelamento do Solo Urbano (Lei nº 6.766/79) e da legislação municipal.

8)
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, tão somente para reconhecer a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário pelos valores referentes às obras de infraestrutura e, por via de consequência, preservando-se os demais termos da sentença, inclusive quanto à improcedência do pedido de condenação por dano moral coletivo, nos termos do voto da Relatora. Remessa Necessária conhecida e, por não vislumbrar nenhum outro vício formal e/ou material, mantida os demais termos da r. sentença objurgada.